Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito no dia 12/07/2022, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e resolveu o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao embargante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905